Tribunal: STF
Processo: HC 70333
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.   SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA  PENA.
PRESENCA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.   DIREITO  SUBJETIVO.  OMISSAO  DO
ACÓRDÃO.
         Acórdão  em apelação  que,  mantendo a  decisão  de primeira
instância,  deixou de se  manifestar, estando presentes os requisitos
legais, sobre a suspensão condicional da pena.
         Ordem concedida, para determinar ao tribunal de origem que o
faça.